Tribunal: TJES
Processo: 5004060-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IERECE DE SOUZA NOGUEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. DISCUSSÃO SOBRE METRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. NATUREZA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IERECÊ DE SOUZA NOGUEIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de inventário, que visava a retificação de escritura pública de imóvel desapropriado pelo Município de Anchieta/ES para alteração da área do terreno para 5.274m2. O agravante alega que o único bem inventariado foi desapropriado em 2011, com acordo de transferência da propriedade pelo agravado (Município), mas houve divergência na metragem, mesmo após agravo de instrumento anterior que determinou o registro da propriedade. Argumenta que o agravado não é parte no processo de inventário e defende a probabilidade do direito com base no Termo de Acordo de Desapropriação, que é título hábil para o registro do imóvel, e que a demora do inventário configura perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de inventário é a via adequada para dirimir controvérsia sobre a metragem de imóvel desapropriado e, consequentemente, determinar a retificação de sua escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de inventário não é a via adequada para a tutela de urgência pretendida pelo Agravante, especialmente no que tange à retificação de escritura de imóvel.

A controvérsia a respeito da metragem do bem desapropriado, cerne da pretensão do Agravante, deve ser dirimida em ação própria, pois o inventário não comporta tal debate.

O inventário figura como procedimento de jurisdição voluntária, voltado ao levantamento de ativos e passivos do
de cujus
e partilha dos bens segundo herdeiros, não se prestando a impor escrituração de imóvel nem a resolver controvérsia sobre metragem de bem a ser inventariado.

A pretensão do Agravante busca utilizar a ação de inventário para que o Judiciário encerre controvérsia instaurada pelo próprio Agravante, conferindo escritura pública do bem em termos de interesse, em prejuízo de terceiro que não é e nem poderia ser parte na ação.

Deferida a gratuidade da justiça ao Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de inventário não constitui via adequada para dirimir controvérsia acerca da metragem de imóvel desapropriado ou para determinar a retificação de sua escritura pública.

A gratuidade da justiça pode ser deferida ao agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004060-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IERECÊ DE SOUZA NOGUEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IERECÊ DE SOUZA NOGUEIRA,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de inventário, negou seu pedido de tutela de urgência, voltado a impor a “
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas, com sede em Anchieta, neste Estado, anular ou retificar a escritura pública do imóvel, com matrícula n.
1
4.284, do Livro 02, alterando a área do terreno para 5.274m2 (Cinco mil, duzentos e setenta e quatro metros quadrados), sob pena de multa diária não inferior a R$ 100,00 (Cem Reais)
(...).”

O Agravante alega a tempestividade do recurso e o benefício da gratuidade da justiça. Sustentam que o único bem inventariado foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Anchieta/ES em 2011. O acordo de desapropriação previa a transferência da propriedade no cartório pela Agravada. Após o falecimento dos inventariados, a Agravada foi acionada no inventário para cumprir o pactuado, mas alegou impossibilidade e divergência na metragem, embora já tenha havido um Agravo de Instrumento anterior (5002302-20.2020.8.08.0000) que determinou o registro da propriedade. Argumentam que a Agravada não é parte no processo de inventário. Os Agravantes afirmam o cabimento do agravo de instrumento e defendem a probabilidade do direito com base no Termo de Acordo de Desapropriação, que, segundo a Lei de Desapropriação (art. 10-A, § 2º, da Lei n.º 3.365/41), é título hábil para o registro do imóvel. Alegam que as provas já estão constituídas, e a demora do inventário configura perigo de dano.

Requerem o provimento do agravo para que o juízo de primeiro grau modifique a decisão, determinando o registro do imóvel na metragem de 5.274 m2, conforme o termo de acordo.

Ausentes as contrarrazões.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Pois bem.

No caso dos autos, a Agravante move ação de inventário, tendo como único bem, imóvel que fora desapropriado pelo Município de Anchieta, sem que, contudo, fossem regularizados os registros cartorários da transferência de titularidade.

Chamado o Município a regularizar os registros do bem, estabeleceu-se nos autos do inventário debate sobre a metragem desapropriada e o tamanho do bem a constar dos registros.

Assim, após longa discussão, juntada de documentos e petições, inclusive com manifestação do Cartório de Imóveis, requereu, em tutela de urgência, a Agravante, fosse determinado ao Cartório respectivo a retificação da escritura para que conste a metragem que afirma ser a correta.

O pleito fora negado pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que a ação de inventário não é a via adequada à tutela de urgência, mormente àquela pretendida pela Autora-Agravante, afirmando a necessidade de debate em ação própria.

Diante desse contexto, não tenho dúvidas em acompanhar o Juízo
a quo
em seu entendimento.

Não obstante se tenha empreendido no âmbito da ação de inventário todo um debate sobre a metragem do imóvel e sobre os termos da desapropriação levada a efeito, para, ao final, se dizer não ser a ação de inventário o ambiente adequado a tanto, forçoso concluir que, de fato, a ação de origem não é a via adequada à pretensão vertida pela Agravante.

A controvérsia imposta a respeito da metragem do bem desapropriado, cerne da pretensão da Agravante no presente instrumento,
há de ser dirimida em ação própria
, não comportando o inventário tal debate, mormente nos termos propostos pela Autora-Recorrente no pleito de tutela de urgência na origem.

Vejo dos autos que dispôs-se o Município a levar a efeito a escritura, pois assim restou firmado no pacto de desapropriação e assim o determinou o Juízo
a quo
, instaurando-se, todavia, o debate sobre sua metragem.

O histórico dos autos revela que, na prática, fora a Agravante e os demais interessados no inventário, quem dera ensejo à controvérsia sobre a metragem a ser lavrada na escritura do imóvel pelo Município, mesmo após manifestação do Cartório de Registro Imobiliário.

Assim agindo, trouxe a Recorrente para o âmbito do processo de inventário tal controvérsia, ação cuja natureza, a tanto, não se destina.

O inventário figura como procedimento de jurisdição voluntária, voltado ao levantamento de ativos e passivos do
de cujus
, e partilha dos bens segundo seus herdeiros, não prestando à tutela de urgência voltada a impor escrituração de imóvel, não prestando a impor resolução sobre controvérsia sobre metragem do bem a ser inventariado.

Imprescindível a tanto, como bem disse a decisão recorrida, ação autônoma, própria à definição sobre o bem desapropriado, para então, definidos os termos da metragem do imóvel, levar a efeito o inventário, que demanda prévia resolução sobre esta aparente controvérsia.

O que pretende a Agravante é valer-se da ação de inventário para que o Judiciário dê por encerrada a controvérsia por ela mesma instaurada, por meio de uma decisão a lhe conferir uma escritura pública do bem nos termos que lhe interessam, em prejuízo de terceiro que, não é e nem poderia ser parte na ação, o que não se admite.

Assim, entendo prudente, razoável e necessária a manutenção da decisão recorrida, nos termos em que vertida pelo Juízo
a quo
.

Desta feita, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, defiro à Agravante a gratuidade da Justiça, porquanto presentes seus requisitos legais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.